Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714306-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA OLIVEIRA KLUPPEL AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por Bianca Oliveira Kluppel contra a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante haja vista que omite informações sobre seu patrimônio e rendimentos do Juízo. Com efeito, o ingresso da embargante como executada na ação de execução movida inicialmente contra seu genitor (falecido) deveu-se justamente à partilha de bens recebida deste após o falecimento e inventário. Assim, a situação econômica da embargante não restou completamente elucidada, ante a omissão deliberada em fornecer ao juiz informações completas, mesmo ciente de que havia comprovação nos autos do recebimento de seu quinhão. Concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção.” Nas razões, a agravante declara que reside no apartamento da sua genitora, a qual contribui para o pagamento das suas despesas básicas. Acrescenta que não exerce atividade laborativa e não possui rendimentos mensais, inclusive para manter sua filha, cuja guarda é da avó materna. Destaca que recebeu o quinhão da partilha de bens do seu genitor há nove anos e que usou o dinheiro, aproximadamente R$ 1.200,00 mensais, para custear sua sobrevivência nesse período. Pretende a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, é possível afirmar que o objeto recursal está inserto no inc. V do art. 1.015 do CPC. Em análise dos documentos juntados apura-se que a agravante recebeu quinhão sucessório, em 2013, no importe de R$ 129.000,00 (ID 35052141). Na CTPS consta o registro de vínculo empregatício entre 19/1/2014 a 21/10/2019, com remuneração de R$ 1.086,96 (ID 35052137). A própria agravante declara não pagar aluguel e não possuir dependente financeiro. Ao contrário disso, sua genitora contribui com suas despesas básicas. Nesse cenário, deve ser corroborada a conclusão do Juízo a quo sobre a insuficiência de elementos para concluir a real situação financeira da agravante. Mitigada, pois, a alegada hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Ante ao exposto, indefiro a gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a miserabilidade financeira, conforme primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator